Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-80.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS RAZÕES NO PRAZO FIXADO NO ARTIGO 82, §1o, DA LEI 9.099/95. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 600, § 4o, DO CPP. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo réu em face da sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 65 da Lei das Contravenções Penais, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto.

2. Recurso próprio (ID 28694954), porém sem apresentação das razões, a teor do que dispõe o artigo 82, § 1o, da Lei 9.099/95. Parecer ministerial pelo não conhecimento do recurso (ID 33281865).

3. Nos termos do art. 82, § 1o, da Lei 9.099/95, o recurso de apelação deve ser interposto no prazo de dez dias, "por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente". O Código de Processo Penal somente se aplica no microssistema dos Juizados Especiais de forma subsidiária em situações em que não há incompatibilidade com as normas constantes na legislação específica dos Juizados Especiais (critério da especialidade). Nesse sentido, precedentes das três Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1315413, DJe 24.02.2021; 2a TR, acórdão 1328873. DJe 05.04.2021; 3a TR, acórdão 1142267, DJe 10.12.2018.

4. No caso, a apelação foi interposta desacompanhada das razões recursais em desacordo com o § 1o do artigo 82 da Lei 9.099/95, não sendo admitida a juntada na instância superior (600 §4o do CPP), conforme pleiteado pelo apelante (ID 286949540), vencendo o prazo para sua apresentação em 09/08/2021. Intempestivo, portanto, o recurso interposto.

5. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (Lei 9.099/95, artigo 86, § 5o). Sem custas e honorários.

6. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.